Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A . ANTIGA CEB. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS.INSCRIÇÃO INDEVIDA E ILEGA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Alega a autora que teve seu nome indevidamente incluído na SERASA/SPC pela ré em razão de faturas inadimplidas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora situada na Avenida Contorno, Bloco 565, Lote 12, Núcleo Bandeirante/DF, contudo jamais foi responsável pela dívida, sustentando que fora vítima de fraude documental. A ré, por sua vez, alega que a unidade consumidora identificada está cadastrada em nome da autora desde 02/2018. Sustenta que o serviço foi contratado e prestado, portanto, a negativação foi devida".
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada da consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais 1.1. Em suas razões a ré requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, e quanto ao dano moral, pede que o pleito seja julgado improcedente em razão da caracterização da figura do devedor contumaz da apelada, ou sua redução. Informa que os documentos apresentados no ato foram perdidos, em razão da troca de endereço da referida agência. Informa que constam os dados cadastrais em nome da autora em seu sistema, e que o contrato foi realizado de forma presencial, em obediência aos regulamentos do órgão regulador. Aduz que o valor da condenação ao pagamento dos danos morais caracteriza homenagem ao mau pagador em detrimento de seus credores, e enriquecimento sem causa. Informa que a autora é devedora contumaz, e invoca a súmula 385 do STJ.
2. A Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.1. As particularidades do caso em questão indicam a correta inversão do ônus da prova em favor da consumidora, tanto pelo atendimento dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do CDC, quanto pela impossibilidade da consumidora provar fato negativo. Porquanto. Esta alega que não contratou o serviço. 2.2. Não há nos autos comprovação de que a autora solicitou o cadastramento de seu nome na unidade consumidora.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 3.1. Precedente: “ (...) 1 - Não tendo a Ré se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 333, II, do CPC, e havendo a Autora demonstrado que o valor da fatura de energia elétrica impugnada é abusiva, a desconsideração da conta exorbitante é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. 2 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (...) Apelação Cível parcialmente provida.” (20090111193340APC, Relator: Ângelo Passareli, Revisor: Maria de Lourdes de Abreu, DJE: 18/05/2017).
4. Nesse caso, não se aplica a súmula 385 do STJ, uma vez que não se pode afirmar, com base nos elementos de prova contidos nos autos, que sob o nome da apelada constam regulares e legítimos registros nos cadastros de inadimplentes.
5. Recurso improvido.